Tribunal: TJDFT
Processo: 0716495-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716495-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIQUEIAS ARAUJO DE MOURA, LUCIANA BATISTA DE SA, MARCUS VINICIUS MOURA DE SA, JOAO VICTOR MOURA DE SA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MIQUÉIAS ARAÚJO DE MOURA e outros contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum no 0735621-13.2021.8.07.0001, indeferiu os pedidos de prova pericial e exibição de documentos, nos seguintes termos (ID 123214316 do processo originário): O acervo documental já coligado aos autos é suficiente para promover a reconstrução fática do ocorrido e permitir o julgamento, sendo forçoso reconhecer que o feito se encontra maduro e apto ao julgamento. Desta feita, torna-se desnecessária a realização de prova contábil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 122993168. Intime-se a parte autora para se manifestar sobre os documentos juntados pelo requerido, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 437, §1o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 35581430), os agravantes afirmam que o agravo de instrumento é cabível contra decisão que não acolheu o pedido de produção de prova, com fulcro no arts. 1.015, inciso II e VI, do CPC. Informam que os autos originários se referem a ação pauliana movida pelo Banco Santander, o qual alega o inadimplemento de contratos sucessivos firmados pelas empresas Diskmed, Época e Sulframa, sendo que o primeiro agravante constou nos referidos contratos como fiador. Alegam que houve o inadimplemento contratual a partir do ano de 2020, sendo que o credor alega o esvaziamento patrimonial que justifica o ajuizamento da ação pauliana. Noticiam que o primeiro agravante, Sr. Miquéias, se retirou das sociedades executadas pelo banco agravado e, por tal razão, não possui acesso aos documentos bancários, contábeis e fiscais das empresas. Afirmam que postularam a exibição de documentos e a prova pericial contábil para delimitarem os créditos/débitos que são de responsabilidade do devedor Miquéias. Argumentam que o Banco agravado defende seu crédito apoiado nos contratos de forma ampla, sendo que não apresentam documentos que demonstrem os valores e evoluções financeiras, bem como os valores pagos. Asseveram que os extratos bancários com amortização, abatimentos, evolução do débito são indispensáveis para entenderem o débito lançado. Afirmam que a exibição dos documentos e a prova pericial são necessárias para apurar o valor da dívida de responsabilidade do primeiro agravante, além de permitirem realizar a cronologia das datas da constituição do crédito e quais os débitos foram englobados pelos financiamentos realizados pela empresa após a saída do agravante do quadro societário. Alegam que créditos de responsabilidade do primeiro agravante podem estar quitados, embora estejam incluídos no saldo devedor final apurado pelo Banco Agravado. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento do presente agravo. No mérito, postulam que se determine a realização da prova pericial e a exibição dos documentos postuladas pelos agravantes, provendo, assim, o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Conheço parcialmente do recurso. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Conforme acima já relatado, o juízo a quo procedeu ao saneamento do processo e foram indeferidas a prova pericial e a exibição de documentos postuladas, ao fundamento de que o feito se encontra pronto para julgamento. A questão da realização da prova pericial não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. No caso em comento, o juízo a quo entende que a prova postulada é desnecessária para o julgamento da lide e tal questão não é passível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. 1. Incabível agravo de instrumento, não previsto no rol do art. 1.015 do CPC/2015 para discussão sobre indeferimento de prova pericial. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1373824, 07505326720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção antecipada de prova pericial. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1236244, 07146629220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o recurso não deve ser conhecido quanto à questão da produção de prova pericial. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso quanto ao pedido de exibição de documentos (art. 1.015, inciso VI, do CPC). Os autos originários configuram ação pauliana ajuizada pelo Banco Santander(Brasil) S.A., ora agravado, visando anular os atos jurídicos que, no entender do credor, foram realizados pelo primeiro agravado visando esvaziar o seu patrimônio e impedir a satisfação da dívida. Desse modo, trata-se de ação de conhecimento, cujo objetivo é apurar a existência de fraude contra credores. Transcrevo os ensinamentos do professor Sílvio Rodrigues acerca da fraude contra credores: “A fraude contra credores implica a prática, por parte do devedor insolvente (ou na iminência de assim se tornar), de atos suscetíveis de diminuir seu patrimônio, reduzindo, desse modo, a garantia que este representa, para resgate de suas dívidas. (Direito civil: parte geral. 34. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 1, p. 228, n. 120). A doutrina aponta, ainda, dois elementos para a caracterização da fraude contra credores, que seriam o consilium fraudis e o eventos damni. Desse modo, na ação pauliana cabe ao juízo a quo verificar se estão presentes os requisitos legais para a configuração da fraude contra credores e a ineficácia do ato fraudulento, nos termos do art. 158 e 159 do Código Civil. No caso em comento, depreende-se das razões recursais que há controvérsia acerca do valor do débito que deve responder o primeiro agravante, pois, aduz que há valores que já podem estar quitados, e, portanto, o agravante não responderia por tal quantia. Pretende, assim, a exibição dos documentos visando apurar o valor exato dos débitos. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não cabe apurar, na ação pauliana, os valores exatos das dívidas, os quais são objeto de ação monitória e cobrança em autos próprios. Com efeito, o objeto da ação pauliana é tão somente apurar a existência de fraude contra credores. A apuração do quantum devido e a discussão acerca de quitação de parcela do débito deve ocorrer nos processos em que referidas dívidas estão sendo cobradas, não sendo medida a ser adotada nos autos da ação pauliana. Desse modo, em juízo perfunctório, entendo que, ao menos nesta fase inicial, a exibição dos documentos postulada é medida desnecessária para o julgamento da ação pauliana. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora